Tribunal: TJMT
Processo: 1008333-20.2020.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008333-20.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DARLEI SEIXAS COSTA - CPF: 012.202.852-00 (APELADO), WANDERLANIA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 125.930.584-80 (VÍTIMA), SILVIA LETICIA SOUSA OLIVEIRA - CPF: 609.973.503-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO ADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FALTA DE HABILITAÇÃO QUE NÃO FOI CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, c.c. art. 302, § 1º, incisos I e IV, do Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O acusado conduzia ônibus de passageiros sem possuir habilitação na categoria "D" quando se envolveu em acidente de trânsito com motocicleta ocupada por duas vítimas, que sofreram lesões corporais graves. O órgão ministerial sustenta que a ausência de habilitação adequada caracteriza, por si só, imperícia e imprudência, justificando a condenação. Requer, subsidiariamente, a aplicação de emendatio libelli e o reconhecimento de concurso formal de crimes. A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugna pela manutenção da absolvição, argumentando que a dinâmica do acidente demonstra culpa exclusiva da vítima, que invadiu via preferencial desrespeitando sinalização de "PARE", e que a punição baseada apenas na falta de habilitação configuraria responsabilidade penal objetiva.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de habilitação na categoria adequada para condução de veículo automotor caracteriza, por si só, culpa penal apta a fundamentar condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, independentemente da demonstração de nexo causal entre essa irregularidade e o resultado lesivo; (ii) estabelecer se a culpa exclusiva da vítima, que invadiu via preferencial desrespeitando sinalização de trânsito, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade penal do condutor que trafegava regularmente pela via preferencial.

III. Razões de decidir:

A responsabilidade penal no ordenamento jurídico brasileiro é subjetiva, exigindo a demonstração inequívoca de dolo ou culpa, não se admitindo a responsabilização criminal fundada exclusivamente no resultado.

Nos crimes culposos de trânsito, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imprudente, negligente ou imperita do agente e o resultado naturalístico.

A culpa penal pressupõe a inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestando-se nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia, não bastando a mera irregularidade formal ou administrativa.

A ausência de habilitação adequada para condução de veículo automotor configura infração administrativa grave e, em determinadas circunstâncias, crime autônomo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

A irregularidade administrativa, por si só, não caracteriza culpa penal apta a fundamentar condenação por crime culposo, sendo necessário demonstrar que a conduta irregular foi a causa determinante do resultado lesivo.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, que a causa determinante do acidente foi a conduta da própria vítima, condutora da motocicleta.

O Boletim de Ocorrência n. 2018.267075, lavrado pela autoridade policial no local dos fatos, consigna expressamente que a condutora da motocicleta não respeitou a placa de sinalização "PARE" e invadiu a via preferencial, causando o acidente.

As vítimas, em seus depoimentos judiciais, não se recordam do momento do acidente em razão das graves lesões sofridas, e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram a colisão.

Não há nos autos nenhum elemento probatório que indique ter o acusado agido com imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo, nem prova de excesso de velocidade, desatenção ou manobra irregular.

A invasão de via preferencial pela vítima, ao desrespeitar sinalização de trânsito, constitui fato de terceiro imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade entre qualquer eventual irregularidade na condução do ônibus e o resultado lesivo.

A falta de habilitação adequada não incrementou o risco da atividade de condução do veículo no caso concreto, não havendo elementos indicativos de que o acusado tenha conduzido o veículo de forma inadequada em razão dessa irregularidade.

A condenação fundada exclusivamente na ausência de habilitação adequada, sem demonstração de que tal irregularidade contribuiu efetivamente para o resultado, consagraria a responsabilidade penal objetiva, em flagrante violação aos princípios constitucionais da culpabilidade e da presunção de inocência.

O Direito Penal brasileiro, fundado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e da presunção de inocência, veda expressamente a responsabilidade penal objetiva.

A culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, impondo-se a absolvição, não se tratando de compensação de culpas, instituto inadmissível na esfera penal.

A sentença absolutória analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma robusta, pela ausência de nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado lesivo.

A absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal é medida que se impõe quando o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado.

Inexistindo conduta típica imputável ao acusado, pois a causa do acidente foi a conduta exclusiva da vítima, não há falar em aplicação de causas de aumento de pena ou em reconhecimento de concurso de crimes.

O pleito de aplicação de emendatio libelli e de reconhecimento de concurso formal de crimes resta prejudicado pela conclusão de que não há nexo causal entre a conduta do apelado e o resultado lesivo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de habilitação na categoria adequada para condução de veículo automotor, embora configure infração administrativa grave, não caracteriza, por si só, culpa penal apta a fundamentar condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sendo necessário demonstrar que tal irregularidade foi a causa determinante do resultado lesivo.

A culpa exclusiva da vítima, que invade via preferencial desrespeitando sinalização de trânsito, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade penal do condutor que trafegava regularmente pela via preferencial.

A condenação criminal fundada exclusivamente em irregularidade administrativa, sem demonstração de nexo causal entre essa irregularidade e o resultado, configura responsabilidade penal objetiva, vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Dispositivos relevantes citados: Art. 28 e art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997); art. 302, § 1º, incisos I e IV, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro; art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 70, caput, do Código Penal; art. 383 do Código de Processo Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que absolveu o apelado Darlei Seixas Costa da imputação de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, incisos I e IV, do Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
sustenta, em síntese, que: 1) a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos, 2) O apelado, ao conduzir veículo de grande porte destinado ao transporte de passageiros sem a qualificação técnica exigida (CNH Categoria D), agiu com imperícia e imprudência manifestas; 3) a ausência de habilitação adequada demonstra, por si só, a quebra do dever objetivo de cuidado, caracterizando culpa na modalidade imperícia e imprudência, 4) Eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do apelado, pois não se admite compensação de culpas no Direito Penal, 5) a aplicação de
emendatio libelli
para reconhecer a prática do crime previsto no art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, incisos I e IV, do CTB, 6) o reconhecimento do concurso formal de crimes, tendo em vista a existência de duas vítimas.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial e manutenção integral da sentença absolutória, argumentando que: 1) A responsabilidade penal subjetiva exige comprovação inequívoca de que a conduta do agente deu causa ao resultado, 2) a dinâmica do acidente demonstra culpa exclusiva da vítima, que avançou via preferencial desrespeitando sinalização de "PARE", 3) a condenação foi baseada apenas na falta de habilitação configuraria indevida responsabilidade penal objetiva, 4) não há nexo causal entre a conduta do apelado e o resultado lesivo. (ID. 338004140)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, nos seguintes termos: (ID.341167866)

"SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU DA IMPUTAÇÃO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, § 1º, C/C ART. 302, § 1º, I, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO CONDENATÓRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE A AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR INDUZ CULPA PENAL – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL PELA MOTOCICLETA QUE INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DO ÔNIBUS CONDUZIDO PELO APELADO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – FALTA DE HABILITAÇÃO QUE, EMBORA REPROVÁVEL ADMINISTRATIVAMENTE, NÃO FOI A CAUSA DETERMINANTE DO EVENTO DANOSO – VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Passo à análise do mérito recursal.

Narra a Denúncia (Id. 338003939):

"Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 24 de agosto de 2018, por volta das 17h30min, na Rua Bené, s/n, bairro Centro, em Sorriso/MT, o denunciado DARLEI SEIXAS COSTA, no exercício de sua profissão de motorista e sem possuir Carteira de Habilitação, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em desfavor das vítimas WANDERLÂNIA DOS SANTOS FERNANDES e SILVIA LETÍCIA SOUSA OLIVEIRA.Infere-se dos autos que, na ocasião dos fatos, o denunciado DARLEI SEIXAS COSTA, agindo com imprudência, eis que não habilitado para condução de veículo categoria "D", qual seja, ônibus de passageiros, passou a conduzir o veículo M. Benz/Comil Svelto U, de placa OAV-0574, cor prata, de propriedade da Viação Sorriso, sendo que, na Rua Bené, esquina com a Rua Carazinho, no centro desta urbe, envolveu-se em um acidente de trânsito com a motocicleta Honda/Pop100, placa NNA2310, ocupada pelas vítimas WANDERLÂNIA DOS SANTOS FERNANDES e SILVA LETÍCIA SOUZA OLIVEIRA, provocando-lhes lesões corporais de natureza grave, conforme prontuários médicos juntados nos autos. Ante o exposto o Ministério Público oferece denuncia em face de Darlei Seixas Costa como incurso, por duas vezes, no artigo 303, §2º c.c art.302, §1º, inciso I e IV todos da lei 9.503/97, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito no prazo de 10 dias, ouvindo-se, oportunamente as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória"

A denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2020.

Após regular tramitação, com citação do acusado, apresentação de resposta à acusação, realização de audiência de instrução com oitiva de vítimas, testemunhas e interrogatório do réu, sobreveio sentença absolutória.

A controvérsia, portanto, cinge-se em definir se a sentença absolutória deve ser mantida ou reformada para condenar o apelado pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O órgão ministerial sustenta que a ausência de habilitação adequada, por si só, demonstra a quebra do dever objetivo de cuidado, sendo suficiente para caracterizar a culpa penal e justificar a condenação.

Com a
devida venia
ao ilustre Promotor de Justiça recorrente, a tese acusatória não merece acolhida.

A responsabilidade penal no ordenamento jurídico brasileiro é subjetiva, exigindo a demonstração de dolo ou culpa. Nos crimes culposos, especialmente nos delitos de trânsito, é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado naturalístico.

A culpa, em sua acepção técnico-jurídica, pressupõe a inobservância do dever objetivo de cuidado, manifestando-se nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia. Todavia, não basta a mera irregularidade formal ou administrativa para caracterizar a culpa penal. É necessário demonstrar que a conduta irregular do agente foi a causa determinante do resultado lesivo.

No caso dos autos, embora seja incontroverso que o apelado conduzia o ônibus sem possuir habilitação na categoria adequada – circunstância que configura infração administrativa grave e até mesmo crime autônomo (art. 309 do CTB, se presente perigo concreto) –, tal irregularidade, por si só, não caracteriza culpa penal apta a fundamentar condenação por lesão corporal culposa.

A análise detida do conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma inequívoca, que a causa determinante do acidente foi a conduta da própria vítima, condutora da motocicleta.

O Boletim de Ocorrência nº 2018.267075, lavrado pela autoridade policial que compareceu ao local dos fatos, consigna expressamente:

"PELO VISTO NO LOCAL E CONFORME RELATOS DO CONDUTOR DO ÔNIBUS E TESTEMUNHA, O ÔNIBUS TRAFEGAVA NA RUA BENÉ DO BAIRRO JARDIM AMÉRICA SENTIDO CENTRO; JÁ A MOTOCICLETA TRAFEGAVA NA RUA CARAZINHO DO SHOPPING SENTIDO BR 163, SENDO QUE NO CRUZAMENTO COM AS DUAS RUA A CONDUTORA DA MOTOCICLETA NÃO RESPEITOU A PLACA DE SINALIZAÇÃO "PARE" ONDE VEIO CAUSAR O ACIDENTE"
.

Essa narrativa, produzida no calor dos fatos, por autoridade imparcial, possui especial relevância probatória e não foi infirmada por qualquer elemento contrário ao longo da instrução processual.

As vítimas WANDERLANIA DOS SANTOS FERNANDES e SÍLVIA LETÍCIA SOUZA OLIVEIRA, em seus depoimentos judiciais, não se recordam do momento do acidente, em razão das graves lesões sofridas. As testemunhas ouvidas em juízo, a informante RITA DE CÁSSIA SOUSA OLIVEIRA (genitora de uma das vitimas) e a testemunha

investigador de polícia WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA não presenciaram a colisão. O próprio apelado, em seu interrogatório, afirmou que a motocicleta invadiu a via preferencial em alta velocidade.

Não há, portanto, nos autos, nenhum elemento probatório que indique ter o apelado agido com imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo. Não há prova de excesso de velocidade, de desatenção, de manobra irregular ou de qualquer outra conduta culposa.

O que se extrai dos autos, é que a vítima, ao conduzir a motocicleta pela Rua Carazinho, desrespeitou a sinalização de "PARE" e invadiu a via preferencial (Rua Bené), interceptando abruptamente a trajetória do ônibus.

Essa conduta da vítima constitui fato de terceiro imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade entre qualquer eventual irregularidade na condução do ônibus e o resultado lesivo.

DA FALTA DE HABILITAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL

O Ministério Público sustenta que a ausência de habilitação na categoria adequada, por si só, caracteriza imperícia e imprudência, sendo suficiente para fundamentar a condenação.

Destarte, o tema não comporta provimento.

A habilitação para conduzir veículo automotor é requisito administrativo que atesta a capacidade técnica do condutor. A ausência de habilitação adequada configura infração administrativa e, em determinadas circunstâncias, crime autônomo (art. 309 do CTB).

Todavia, para fins de responsabilização penal por crime culposo de trânsito, não basta a mera irregularidade administrativa. É necessário demonstrar que essa irregularidade foi a causa determinante do resultado.

A falta de habilitação não incrementou o risco da atividade de condução do veículo no caso concreto. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o apelado, por não possuir habilitação na categoria "D", tenha conduzido o veículo de forma inadequada, imprudente ou imperita.

Admitir a tese ministerial seria consagrar a responsabilidade penal objetiva, punindo o agente não pela efetiva causação culposa do resultado, mas por sua mera condição irregular. Tal entendimento é incompatível com os princípios constitucionais da culpabilidade e da presunção de inocência.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é firme no sentido de que a invasão de via preferencial constitui fator preponderante na causação de acidentes de trânsito, afastando a responsabilidade de quem trafegava regularmente pela via preferencial.

Nesse sentido, colaciono julgado proferido por este Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DA APELADA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENÁ-LA SOB O ARGUMENTO DE QUE AS PROVAS SÃO SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A SUA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. DESCABIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA DA APELADA DEU CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA. OBEDIÊNCIA AO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
Muito embora, na espécie, a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas seguras de que a conduta da apelada foi determinante para o acidente que resultou na morte da vítima, impõe-se a manutenção de sua absolvição do crime tipificado no art. 302 do Código de Trânsito, por força do brocardo jurídico in dubio pro reo.
Recurso desprovido.(N.U 1001503-41.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

Ademais, a jurisprudência penal é pacífica no sentido de que não se admite compensação de culpas no Direito Penal, mas isso não significa que a culpa exclusiva da vítima não deva ser considerada. Ao contrário: comprovada a culpa exclusiva da vítima, resta afastado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, impondo-se a absolvição.

DA VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA

O Direito Penal brasileiro, fundado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da culpabilidade e da presunção de inocência, veda expressamente a responsabilidade penal objetiva.

Não se admite a punição criminal fundada exclusivamente no resultado, sem demonstração de dolo ou culpa. Nos crimes culposos, é imprescindível a comprovação de que o agente inobservou o dever objetivo de cuidado e que essa inobservância foi a causa adequada do resultado.

Aceitar a tese ministerial – de que a mera ausência de habilitação adequada, independentemente de sua relação com o resultado, justifica a condenação – seria consagrar a responsabilidade penal objetiva, em flagrante violação aos princípios constitucionais.

O douto Magistrado de primeiro grau, com acuidade e precisão, analisou detidamente o conjunto probatório e concluiu, de forma irrepreensível:

"Em razão da ausência de nexo causal por parte do réu, entendo não configurada a materialidade do delito, absolvendo o réu do delito de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor."

A fundamentação da sentença é sólida, lastreada em elementos probatórios concretos e em consonância com os princípios que regem o Direito Penal.

A absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), é medida que se impõe quando, como no caso dos autos, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ‘EMENDATIO LIBELLI’ E DO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL

O Ministério Público, subsidiariamente, requer a aplicação de
emendatio libelli
para reconhecer a prática do crime com as majorantes dos incisos I e IV do § 1º do art. 302 do CTB, bem como o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Tais pleitos, todavia, são prejudicados pela conclusão de que não há nexo causal entre a conduta do apelado e o resultado lesivo.

Inexistindo conduta típica imputável ao apelado – pois a causa do acidente foi a conduta exclusiva da vítima –, não há falar em aplicação de causas de aumento de pena ou em reconhecimento de concurso de crimes.

O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, de forma inequívoca, que a causa determinante do acidente foi a culpa exclusiva da vítima, que invadiu via preferencial desrespeitando sinalização de trânsito.

A ausência de habilitação adequada do apelado, embora configure irregularidade administrativa grave, não foi a causa determinante do evento danoso e, portanto, não caracteriza culpa penal apta a fundamentar condenação.

Admitir a condenação, nas circunstâncias dos autos, seria consagrar a responsabilidade penal objetiva, em flagrante violação aos princípios constitucionais da culpabilidade e da presunção de inocência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026